Tribunal: TJMT
Processo: 1042514-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042514-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO LIMA MARQUES - CPF: 143.090.091-15 (EMBARGANTE), CAIO LEMOS SILVA - CPF: 124.667.266-96 (ADVOGADO), AUGUSTO ORLANDI PEREIRA DUTRA VINHAS - CPF: 074.213.686-80 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), APARECIDO LIMA MARQUES - CPF: 143.090.091-15 (EMBARGADO), CAIO LEMOS SILVA - CPF: 124.667.266-96 (ADVOGADO), AUGUSTO ORLANDI PEREIRA DUTRA VINHAS - CPF: 074.213.686-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a repetição do indébito em dobro e readequar o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, a admissibilidade dos embargos de declaração pressupõe o apontamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação para, reformando em parte a sentença, determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor ocorra na forma simples e fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

A embargante, com expresso propósito de prequestionamento, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, uma vez que sua conduta se limitou a efetuar a cobrança de valores previstos em um contrato que, sob sua ótica, era regular e válido, inexistindo, portanto, negligência, imprudência ou má-fé.

Ao final, requer “
o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos legais citados, possibilitando assim a interposição dos recursos cabíveis
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso concreto, a embargante não aponta qualquer vício no acórdão. Pelo contrário, sua argumentação se limita a reiterar a tese de defesa já analisada e rechaçada por este Colegiado, qual seja, a inexistência de ato ilícito. A própria embargante intitula sua peça como "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONATÓRIO" e direciona toda a sua argumentação para a necessidade de prequestionar dispositivos legais, a fim de manejar futuros recursos.

Todavia, ainda que opostos com o fim de prequestionamento, tal objetivo não exime a parte embargante do dever de apontar a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A ausência de indicação de um dos defeitos previstos em lei revela a falta de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO QUE JUSTIFICARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO . NÃO CONHECIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com a finalidade de prequestionamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento descritas no art. 1.022 do CPC . Bem por isto, o art. 1.023 do mesmo Código exige a "indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão" que o embargante entende presentes. Sem a adequada indicação do vício, o recurso é inadmissível por ausência de regularidade formal
. Precedentes do STJ. 4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.
IV . DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n . 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha; EDcl no AgRg no AREsp n . 2.073.890/MT, Rel. Min . Jesuíno Rissato; AgInt no AREsp n. 172679/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti . (TJSC, Apelação n. 5000373-39.2023.8 .24.0084, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 17-12-2024) .”
(TJ-SC - Apelação: 50003733920238240084, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA . AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. I - Nos termos do art. 1 .022, do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. II - A
finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios na decisão, e não rediscutir o mérito da questão. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum desses vícios.
III - Não se conhece dos Embargos de Declaração que, sem apontar qualquer vício que lhe ampare, pretende a reforma do julgado
.” (TJ-MG - Embargos de Declaração: 02970852820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

A inadequação da via eleita é, portanto, manifesta, o que obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade específico, qual seja, o cabimento.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026